Tribunal: STF
Processo: Rcl 58442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Ref. Petições 90676, 98361 e 103060 de 2025.



    Mediante a Petição 90676, de 1º.7.2025 (eDOC 38), a parte reclamante informa que, em cumprimento ao que decidido nesta Reclamação, foram deflagradas no âmbito do Tribunal de origem providências administrativas e processuais em consonância com a Resolução 510/2023 do CNJ, bem como com os parâmetros fixados na decisão paradigma, proferida na ADPF 828. 



    Esclarece que a Comissão de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - CRSF-PJMT, por meio da Ata nº 2/2025-GAB-CGJ, de 16.4.2025, assim deliberou (eDOC 38, p. 4):



    “Consta expressamente na mencionada ata, sob o título “RELATÓRIO CONTORNO LESTE”, que: 



    “Na sequência, foi apresentado o status do cadastramento social das áreas abrangidas pelos Processos [...] todos afetos a esta Comissão. Tais processos referem-se às ocupações urbanas denominadas João Pinto, Itacarambi e Imobiliária Iguaçu, situadas na região conhecida como ‘Contorno Leste’ do Município de Cuiabá/MT. Informou-se que o relatório consolidado com os dados de cadastramento das famílias e o cruzamento de informações socioassistenciais será apresentado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC) em reunião técnica previamente agendada para o dia 05 de maio de 2025, às 09h00. Deliberação: Deliberou-se, por unanimidade, que a Secretaria da Comissão providenciará o encaminhamento formal da data ao juízo responsável, a fim de possibilitar a intimação das partes interessadas e assegurar a adequada condução dos trabalhos.” 



    Todavia, cumpre ressaltar que referida ata somente foi juntada aos autos do processo n.º 1006108-19.2023.8.11.0041, em 30 de maio de 2025, sem que tenha havido qualquer intimação formal das partes requeridas ou de seus patronos legais, violando-se frontalmente os preceitos do artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015, bem como os vetores constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e do contraditório substancial (CF, art. 5º, LV).” (Grifei)



    Sustenta-se que a ausência de intimação dos ocupantes/interessados compromete irremediavelmente o equilíbrio procedimental, na medida em que a condução unilateral tem direcionado o processo para uma fase decisiva sem o devido espaço para a manifestação, apresentação de proposta e debate democrático entre as partes envolvidas, desvirtuando o efeito vinculante da decisão proferida na ADPF 828, bem como compromete o cumprimento da decisão exarada nos autos desta reclamação.



    Ao final, requer-se (eDOC 38, p. 14/15):



    “1. Seja reconhecida a nulidade de todas as reuniões, deliberações e atos administrativos promovidos no âmbito dos Processos n.º 1008525-42.2023.8.11.0041, 1006108-19.2023.8.11.0041 e 1013075-51.2021.8.11.0041, vinculados à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando realizadas sem a prévia e regular intimação das partes requeridas, especialmente aquelas ocorridas em 05 de maio e 16 de junho de 2025;



    2. Seja declarada a nulidade da aprovação do relatório apresentado pela SETASC, por ausência de contraditório e participação efetiva dos ocupantes diretamente afetados, determinando-se, por consequência, sua desconsideração como documento legítimo para fundamentar qualquer medida de reintegração ou exclusão de direitos sociais fundiários; 



    3. Seja determinada a reabertura do procedimento de escuta qualificada no âmbito da Comissão de Conflitos Fundiários, com a designação de nova data para realização de audiências técnicas e reuniões deliberativas, mediante intimação formal e tempestiva de todas as partes interessadas, assegurando-se sua plena participação; 



    4. Seja oficiado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com cópia à Comissão de Conflitos Fundiários e ao juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, para que se abstenham de praticar qualquer novo ato no curso dos processos mencionados, que importe em risco de remoção, reintegração ou prejuízo à coletividade ocupante, até que se restabeleça o contraditório efetivo e o devido processo legal substancial; 



    5. Que sejam reafirmados, com os efeitos próprios da presente Reclamação Constitucional, os parâmetros estabelecidos na ADPF 828, bem como os comandos vinculantes exarados na decisão proferida nos autos da Rcl 58.442/MT, garantindo-se, de forma integral, o regime de transição, a atuação mediadora da Comissão de Conflitos Fundiários e a prevalência da solução socialmente pactuada em detrimento da mera execução mecânica de ordens possessórias”



    Pela Petição 98361, de 19.7.2025, a parte reclamante repisa as alegações de que, devido a ausência de intimação válida, a aprovação do relatório final da SETASC ocorreu em flagrante violação ao disposto no § 4º do art. 13 da Resolução 510 do CNJ, sem a observância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da participação social qualificada, e que os “réus” somente tomaram ciência do referido relatório após o recebimento de resposta a ofício anteriormente encaminhado (eDOC 43, p. 1/2).



    Informam que o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC, “adotou um critério próprio e restritivo para definir o que entende por "vulnerabilidade social", estabelecendo filtros que, na prática, resultaram em exclusão social, econômica e jurídica de grande parte da comunidade atingida”; que tal metodologia “revela-se gravemente reducionista e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da função social da assistência social (art. 203 e 204, CF) e com as garantias do devido processo legal, da igualdade e da não discriminação”; que ao se utilizar de tais filtros, “o Estado desconsiderou que a vulnerabilidade é um fenômeno complexo, multidimensional, e não se resume à renda ou à folha de antecedentes”; e que o resultado da aplicação dos critérios adotados “foi a desassistência de centenas de famílias, que NÃO serão assistidas quando do cumprimento de reintegração de posse, marginalizadas por critérios que naturalizam a desigualdade em vez de combatê-la” (eDOC 43, p. 2-6).



    Diante disso, requer-se, em síntese: a anulação do relatório social elaborado pela SETASC; que seja determinada a realização de novo processo de cadastramento e levantamento social, sob responsabilidade do Município de Cuiabá; que, caso venha a ser determinada futura reintegração de posse, seja a mesma condicionada à comprovação de que o Município de Cuiabá implementou previamente medidas efetivas de reassentamento e atendimento habitacional; e que todas as medidas adotadas sejam comunicadas ao Juízo competente e à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em conformidade coma Resolução CNJ nº 510/2023 (eDOC 46, p.7).



    Na Petição 103060, de 1º.8.2025, a parte reclamante traz informação, a título de fatos relevantes, que o Prefeito do Município de Cuiabá reconheceu “expressamente a existência de aproximadamente 2.500 famílias vivendo na área denominada “Contorno Leste”, objeto da presente demanda, e ressalta a necessidade de elaboração de um novo relatório social, com critérios mais adequados à realidade da comunidade.”



    Aduz-se que a referida declaração reforça os argumentos já trazidos nestes autos por meio das Petições ora em apreciação e que a manifestação do Chefe do Poder Executivo municipal constitui prova nova, documental e audiovisual, razão pela qual requer-se a juntada aos autos do vídeo com a fala do Prefeito de Cuiabá; e que seja conferida especial atenção ao conteúdo dessa fala (eDOC 50. p. 2).



    É o relatório.



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação fora ajuizada por José Leonardo Vargas Galvis, em face de decisão proferida nos autos da ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº 1006108- 19.2023.8.11.0041, por suposta violação à ADPF 828.



    A reclamação foi julgada parcialmente procedente, em 30.3.2023, complementada pela decisão proferida em 13.4.2023, tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada (eDOC 24 e 31).



    O processo transitou em jugado em 11.5.2023 (eDOC 37).



    Verifico que a prestação jurisdicional desta Corte na presente reclamação já foi entregue. 



    Sendo assim, não mais é possível proceder-se ao aditamento da inicial desta reclamação, pela apresentação extemporânea de fundamentos novos, com o intuito de alcançar a extensão dos efeitos da decisão nela proferida a fatos outros, que não aqueles dela constantes.



    Ademais, verifico que os fatos narrados pela parte reclamante decorrem de atos administrativos exarados em data posterior ao trânsito em julgado desta ação, os quais, embora remetam a questões de alta relevância, não guardam a necessária aderência estrita às questões objeto desta reclamação.



    Na espécie, as questões objeto das petições em referência, bem como o suposto malferimento de direitos nelas alegado, devem ser submetidas ao Judiciário por meio de ação própria, a ser proposta perante o juízo competente.



    Por tais razão, nada há a deferir.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente